Tribunal: TJPA
Processo: 0004028-06.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004028-06.2018.8.14.0037

APELANTE: AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: PONTAO LORENA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004028-06.2018.8.14.0037.

APELANTE: AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA.

ADVOGADA: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (OAB/PA 15.070).

APELADO: PONTAO LORENA - SANTOS E SARUBBI LTDA.

ADVOGADA: MARIANA COSTA DA SILVA (OAB/PA 22.634).

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMBUSTIVEL ESTRANHO AO MOTOR DO VEÍCULO. ERRO CONSTATADO. REPARAÇÃO IMEDIATA PELA PARTE REQUERIDA. AUTOR ALEGOU FALHAS DECORRENTES DO ERRO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NO PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APLICADO. TESTEMUNHA NÃO ARROLADA. APELANTE BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RELAÇÃO NEGOCIAL EM CONSONÂNCIA COM A BOA-FÉ OBJETIVA. BUSCA POR REPAROS IMEDIATA E ESPONTÂNEA. FALHAS POSTERIORES AO ERRO SEM NEXO DE CAUSALIDADE. VEÍCULO DEFASADO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004028-06.2018.8.14.0037.

APELANTE: AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA.

ADVOGADA: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (OAB/PA 15.070).

APELADO: POSTO DE GASOLINA PONTÃO LORENA - SANTOS E SARUBBI LTDA.

ADVOGADA: MARIANA COSTA DA SILVA (OAB/PA 22.634).

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximinà/PA, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida

em desfavor de
“POSTO DE GASOLINA - PONTÃO LORENA” em nome de SANTOS E SARUBBI LTDA.

Versa a inicial que a parte autora dirigiu-se ao posto de gasolina para abastecer seu veículo automotor. No entanto, ao concluir o serviço e se encaminhar para sua residência, o veículo começou a falhar. Alega que ao chegar, foi surpreendido por um funcionário do posto, informando que o veículo foi abastecido erroneamente com gasolina, apesar de só funcionar a diesel.

O autor relata que o veículo foi levado à oficina, onde o tanque foi limpo e o combustível retirado. No entanto, afirma que posteriormente o veículo voltou a apresentar problemas relacionados ao erro do posto de gasolina, resultando em despesas de R$ 8.970,00 para conserto definitivo.

Em seguida, afirma que o requerido não se responsabilizou pelos novos gastos, motivo pelo qual requereu a restituição do valor e indenização por danos morais. O requerido apresentou contestação, alegando que prestou todo o auxílio ao consumidor, incluindo o pagamento da limpeza do tanque e a troca de combustível, e acrescenta que os novos defeitos não estão relacionados com os fatos narrados.

Em sentença (ID - 9396714) o magistrado de piso
julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do art.487, I, do NCPC.

Inconformado com a decisão,
AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que houve cerceamento de defesa em vista a não realização da oitiva de sua testemunha e por fim pede a reforma da sentença e a condenação do requerido/apelado ao pagamento dos danos materiais e danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO X.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004028-06.2018.8.14.0037.

APELANTE: AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA.

ADVOGADA: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (OAB/PA 15.070).

APELADO: POSTO DE GASOLINA PONTÃO LORENA - SANTOS E SARUBBI LTDA.

ADVOGADA: MARIANA COSTA DA SILVA (OAB/PA 22.634).

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega o apelante que houve cerceamento de sua defesa, pois o magistrado não permitiu a oitiva de sua testemunha em audiência, pelo motivo desta não ter sido arrolada na exordial.

Analisando os autos, constatei que a testemunha não foi arrolada na exordial, além disso, durante o curso processual, que já perdura por alguns anos, não houve mais nenhuma manifestação da parte autora acerca de produção de novas provas e/ou testemunha.

Portanto, não havido a apresentação de justa causa apta a justificar a não apresentação do rol testemunhal e manifestação referente a produção de novas provas nos autos, preclusa está a oportunidade de fazê-la, sendo inviável, portanto, a oitiva de testemunha não arrolada, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Pretende o apelante a reforma da sentença do 1°Grau, que julgou improcedente seus pedidos contidos na peça inaugural. Em seu apelo, o recorrente reforça o pleito do benefício da justiça gratuita. Informo que tal benefício já foi concedido no
juízo a quo
, logo, não há o que se falar sobre.

O recorrente afirma que se trata de relação negocial com incidência do Direito do Consumidor, logo, tal relação precisa necessariamente estar em consonância com a boa-fé objetiva entre as partes.

Examinando os autos, é evidente que a questão do abastecimento incorreto do veículo do autor é incontestável, sendo amplamente reconhecida pela parte apelada. Ficou comprovado também que, ao perceber o equívoco no abastecimento do veículo do autor com gasolina, a própria parte acionada enviou um de seus representantes para sinalizar o erro, tendo o apelado, comprometendo-se a consertar o veículo.

Nos autos, o requerido/apelado incluiu um atestado, assinado por um profissional especializado, confirmando que o veículo foi reparado no mesmo dia, com o mecânico limpando o tanque e declarando que não houve danos após o conserto. Conforme os documentos juntados todos os gastos foram assumidos pelo próprio posto réu e que, após os reparos, o autor não procurou mais por novos consertos e continuou a adquirir os serviços do posto.

Portanto, é claro que, apesar do erro no abastecimento, o fornecedor agiu de forma diligente ao realizar os reparos necessários, assumindo a responsabilidade e corrigindo o serviço inicialmente prestado de maneira inadequada.

Continuando a análise dos fatos, não há evidências sólidas de que o veículo voltou a apresentar defeitos relacionados ao abastecimento de gasolina feito pelo apelado. O abastecimento ocorreu em 30/08/2016, com os reparos no mesmo dia. No entanto, as notas fiscais apresentadas pelo autor, supostamente relacionadas aos novos reparos necessários para corrigir o funcionamento do veículo, incorrem em um lapso temporal longo, não sendo possível alcançar um nexo causal com o erro em questão.

Passaram-se entre 6 e 8 meses até que os novos reparos fossem realizados pelo autor/apelante, o que não parece plausível para se referir ao problema causado pelo abastecimento incorreto. É válido mencionar que o veículo em questão é do ano de 2011.

Não parece crível que o autor tenha esperado cerca de seis meses para consertar o veículo pela mesma causa que atribui à responsabilidade do posto réu, sem sequer comprovar que retornou ao estabelecimento para fazer uma nova reclamação.

A parte autora não apresentou nenhuma prova da relação de causalidade entre os novos defeitos apresentados no veículo e a conduta do posto ao inserir o combustível incorreto. Sem a demonstração de um dos elementos da responsabilidade civil, ou seja, o nexo causal, é inviável concluir pela prática de ato ilícito pela parte ré.

Portanto, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015, a parte autora não cumpriu o ônus de trazer, ao menos, a verossimilhança de suas alegações. Assim, não se constata a ocorrência de ato ilícito cometido pela Ré. Vejamos algumas decisões relacionadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe. Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Cível: AC 0135190-80.2016.8.13.0439

E M E N T A - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC).
TJ-MS - Apelação Cível: AC 8002858920158120012 MS 0800285-89.2015.8.12.0012.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pelo autor, no sentido do descumprimento contratual por parte da ré, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o inadimplemento alegado. 3. Recurso conhecido e desprovido. TJ-DF - 7200240920188070001 DF 0720024-09.2018.8.07.0001.

Portanto, é necessário comprovar o ato ilícito que causou o dano para que surja a obrigação de reparação, bem como a relação de causalidade entre a ação do agente e o dano sofrido. No caso em questão, como já mencionado, não há prova de ato ilícito ou má prestação de serviço pela acionada que justifique uma obrigação de indenização, não sendo aplicável qualquer compensação por danos materiais ou morais como já disposto na sentença
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença do 1° Grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024